Tribunal: TJDFT
Processo: 0722257-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).

3. Ante o não cabimento de sustentação oral no agravo interno, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa pela inobservância do pedido de julgamento presencial para essa finalidade.

4. Recurso conhecido e não provido.